Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTANCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ARTIGO 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se conhece do agravo de instrumento que elege a via recursal como primeira apreciação de impugnação à justiça gratuita deferida ao autor da ação e ao deferimento de reintegração de posse em liminar de urgência, caracterizando manifesta inovação, de modo que a sua apreciação implica em grave vício de supressão de instância.

2. O não conhecimento do recurso com fundamento na supressão de instância preserva o contraditório e a ampla defesa, ao tempo em que prestigia o exercício da competência conferida ao juízo natural da causa e dos incidentes a ela relacionados.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.